Tribunal: TJDFT
Processo: 0700139-46.2017.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.
1. A omissão ocorre quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte. Inteligência do Artigo 1.022, inciso II, do CPC.
2. A oposição de embargos de declaração, ainda que com o objetivo de atribuição de efeitos modificativos ao Julgado, reclama a ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
3. Não se verifica vício de omissão no v. Acórdão quanto ao direito a não auto incriminação invocado na inicial se o fundamento principal de sua rejeição foi o de que “embora ninguém possa ser obrigado à realização do exame de DNA”, uma vez que o Impetrante e seus irmãos não compareceram nas datas agendadas para a coleta do material genético, “deve-se buscar a verdade real, utilizando-se de todos os meios de prova para a averiguação da identidade biológica (artigo 2o-A, da Lei n. 8.560/92)”.
4. “Prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte"(AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/04/2017, DJe 05/05/2017)”. Precedente do C. STJ.
5. A inexistência de vício de omissão no v. Acórdão embargado enseja a rejeição dos embargos de declaração.
6. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado, in casu, inexistentes.
7. Embargos de Declaração desprovidos.